Tribunal: STF
Processo: RE 98958
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FERROVIARIO. HORAS EXTRAS. CLT, ARTS. 243 E
247. LEI N. 6171/1974, ART-2., PARAGRAFO ÚNICO. RFFSA. CLASSIFICAÇÃO
DAS ESTAÇÕES. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. DE ACORDO
COM A SÚMULA 61, DO TST, AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM ESTAÇÃO
DO INTERIOR, ASSIM CLASSIFICADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, NÃO SÃO
DEVIDAS HORAS EXTRAS. HIPÓTESE EM QUE ATO MINISTERIAL CLASSIFICOU
COMO ESTAÇÃO DO INTERIOR AQUELA EM QUE SERVE O RECLAMANTE. SE E
CERTO QUE NÃO SE HÁ DE SUBTRAIR A APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIARIO
QUALQUER LESÃO DE DIREITO INDIVIDUAL (CF, ART-153, PAR-4.), NÃO
MENOS EXATO E QUE, DIANTE DA EXPRESSA COMPETÊNCIA CONFERIDA, NA LEI,
AO PODER EXECUTIVO, PARA CLASSIFICAR AS ESTAÇÕES, O PODER JUDICIARIO
NÃO HÁ DE DESPREZAR ESSA CLASSIFICAÇÃO, SALVO DIANTE DE PROVA
CUMPRIDA DE SUA ERRONIA. OFENSA AO ART-85, I, DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.